Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. INADAPTAÇÃO DO ADOLESCENTE. REITERADO DESCUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. INTERNAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Nos termos do artigo 99 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do artigo 43 da Lei no 12.594/2012 é possível a substituição da medida socioeducativa a qualquer tempo, tendo em vista à almejada ressocialização do adolescente.

II - Assim, ante o descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta, mostra-se cabível a substituição da medida de semiliberdade por internação.

III – Recurso conhecido e desprovido.